Tribunal: TJSP
Processo: 1007304-68.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – OBRIGAÇÃO NÃO COMPROVADA – NOME INDEVIDAMENTE INSCRITO NAS BASES DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSURGÊNCIA DO AUTOR PARA QUE O RÉU SEJA CONDENADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO - Conquanto o autor ostentasse prévias e regulares anotações de seu nome nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito, foram

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – OBRIGAÇÃO NÃO COMPROVADA – NOME INDEVIDAMENTE INSCRITO NAS BASES DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSURGÊNCIA DO AUTOR PARA QUE O RÉU SEJA CONDENADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO - Conquanto o autor ostentasse prévias e regulares anotações de seu nome nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito, foram todas excluídas, permanecendo a anotação indevida efetuada pelo réu, que perdurou pelo período aproximado de um ano e meio, resultando na ocorrência de dano moral nesse período, o que afasta o entendimento da Súmula 385 do STJ – Caso em que a indenização por dano moral deve ser fixada em R$ 5.000,00, quantia suficiente para amenizar os danos morais suportados pelo autor, sem constituir em enriquecimento sem causa. Ação procedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291795
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007304-68.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IZAIAS DE
OLIVEIRA GODOY (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007304-68.2016.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 30.581
APELAÇÃO No 1007304-68.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 40a V.C.
APELANTE: IZAIAS DE OLIVEIRA GODOY (JUST. GRAT.)
APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL 1
MM. JUÍZA: Jane Franco Martins
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
OBRIGAÇÃO
NÃO
COMPROVADA

NOME
INDEVIDAMENTE INSCRITO NAS BASES DE DADOS DOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INSURGÊNCIA DO
AUTOR PARA QUE O RÉU SEJA CONDENADO AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

CABIMENTO - Conquanto o autor ostentasse prévias e regulares
anotações de seu nome nas bases de dados dos órgãos de proteção
ao crédito, foram todas excluídas, permanecendo a anotação
indevida efetuada pelo réu, que perdurou pelo período aproximado
de um ano e meio, resultando na ocorrência de dano moral nesse
período, o que afasta o entendimento da Súmula 385 do STJ
Caso em que a indenização por dano moral deve ser fixada em R$
5.000,00, quantia suficiente para amenizar os danos morais
suportados pelo autor, sem constituir em enriquecimento sem
causa. Ação procedente. Recurso provido.
Vistos...
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada indenização por dano moral julgada parcialmente
procedente,
para
declarar a inexistência
da obrigação
imputada ao autor, deixando de condenar a ré ao pagamento de
indenização por dano moral, ao fundamento de que o autor
ostenta outras anotações nas bases de dados dos órgãos de
proteção ao crédito, sendo aplicável o entendimento da Súmula
no 385 do E. STJ (fls. 186/191).
Inconformado, o autor interpõe recurso de apelação,
alegando que as demais anotações de seu nome nas bases de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007304-68.2016.8.26.0100 -Voto no
3
dados dos órgãos de proteção ao crédito são ilegítimas,
porque decorrentes de fraude perpetrada contra si, o que
autoriza a condenação da ré ao pagamento de indenização por
dano moral (fls. 193).
Tempestivo, desprovido de preparo e respondido, o
recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
O
apelante
ajuizou
ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com indenização por dano
moral em face do fundo creditório apelado, alegando que teve
seu nome inscrito nas bases de dados dos órgãos de restrição
ao crédito por obrigação em contrato que nunca celebrou.
O MM. juiz sentenciante declarou a inexistência da
dívida, à míngua de produção de prova da regularidade da
obrigação imputada ao apelante, mas deixou de condenar o
apelado ao pagamento de indenização por dano moral, uma vez
que a vítima reunia outras anotações restritivas de crédito,
aplicando-se o entendimento da Súmula no 385 do E. STJ.
Apenas o autor recorreu da sentença, para que fosse
fixada indenização por dano moral, sendo que o réu conformou-
se com a declaração de irregularidade na anotação do nome
daquele nos banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito.
Pois bem, os extratos dos órgãos de proteção ao
crédito de fls. 106/110, revelam que a anotação indevida da
dívida sub judice nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu
em 10/09/2014 e perdurou até 05/02/2016, período em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007304-68.2016.8.26.0100 -Voto no
4
apelante não reunia nenhuma outra anotação que maculavam seu
nome, na medida em que as demais anotações restritivas de
crédito foram anteriormente baixadas, sendo a última delas
excluída em 16/02/2013.
Dessa forma, no período de aproximadamente um ano e
meio em que perdurou a anotação da dívida declarada nula na
ação, o apelante não ostentava qualquer outra anotação
restritiva de crédito, senão a indevidamente inscrita pelo
apelado, o que afasta a aplicação do entendimento da Súmula
no 385 do STJ nesse período, resultando na ocorrência de dano
moral in re ipsa, caracterizado pelo abalo de crédito
decorrente da lesão à reputação da apelante.
Reconhecido,
portanto,
o
dever
de
indenizar,
impende apreciar o quantum da lesão extrapatrimonial.
Não obstante inexistirem regras objetivas para a
fixação do dano moral é sabido que o julgador ao arbitrá-lo
deve levar em conta a extensão do dano suportado pela vítima
em face do ato lesivo e a capacidade econômico-financeira do
ofensor, de tal sorte que a condenação possua caráter tanto
reparatório, a fim de amenizar o sofrimento da vítima, como
punitivo-pedagógico, visando a desestimular o ofensor a
praticar novo ato ilícito. Essa fixação, contudo, encontra
limites na vedação ao enriquecimento sem causa da vítima.
Assim, considerando o período de um ano e meio em
que perdurou a anotação indevida em nome do apelante, a
indenização deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
o que apresenta razoabilidade para amenizar os transtornos
sofridos sem que constitua enriquecimento sem causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007304-68.2016.8.26.0100 -Voto no
5
E sobre referido valor deverá incidir correção
monetária a contar deste julgamento, na esteira do
entendimento previsto na Súmula no 362 do E. Superior
Tribunal de Justiça, com o cômputo de juros de mora a partir
da anotação indevida, por se tratar de reparação de dano
decorrente de ilícito extracontratual, na forma do art. 398
do Código Civil, notadamente porque o banco apelado não
comprovou
existir
relação
contratual
que
motivasse
a
inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes,
ficando mantidos os ônus da sucumbência arbitrados na
sentença recorrida.
Com
o
resultado
da
demanda,
atribui-se
a
sucumbência exclusivamente ao réu apelado, que arcará com as
custas e despesas processuais, e com os honorários
advocatícios do patrono do autor fixado em 15% sobre o valor
da
condenação
atualizada,
nestes
já
considerados
os
honorários recursais.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, para
condenar o réu apelado ao pagamento de indenização por dano
moral fixado em R$ 5.000,00.
WALTER FONSECA
RELATOR